Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS X JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. CRIME CONTRA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1. A competência para processar e julgar o feito, uma vez que se trata de possível prática de crime de estupro de vulnerável, é de vara especializada em crimes dessa natureza, conforme previsão do art. 23 da Lei no 13.341/2017. Todavia, na ausência de vara especializada, a competência é do Juizado ou Vara de Violência Doméstica, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar.

2. Declarada a competência do Juízo suscitante (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras).